Tribunal: TJMT
Processo: 1026319-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026319-68.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JUCILDO MARCELINO DA COSTA - CPF: 990.569.251-72 (REQUERENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÊS CRIMES DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA FRAÇÃO DO ART. 14, II, DO CP AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA – CABÍVEL A REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

1. A interpretação que se faz do art. 14, II, do CP é a de que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. Logo, incontroverso que a hipótese é de tentativa incruenta, já que o réu não conseguiu ferir as vítimas com os disparos de arma de fogo efetuados, e carecendo a sentença de qualquer tipo de fundamentação capaz de justificar minimamente a escolha da fração de redução, de rigor a procedência do pleito revisional ante a manifesta injustiça na aplicação da pena.

2. Sanção final redimensionada, para fazer incidir a redução da pena pela tentativa na fração máxima de 2/3.

3. Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JUCILDO MARCELINO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
JUCILDO MARCELINO DA COSTA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.

0013945-04.2007.8.11.0042, que o condenou pela prática por três vezes, em concurso formal, do crime previsto no

art.
157, §3º,
in fine
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
sendo referida sentença ratificada
pela colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da Apelação Criminal n. 110.887/2008
.

Resumidamente, alega o Revisionando que, à vista do
iter criminis
percorrido e considerando a objetividade a ser adotada para escolha dos coeficientes fracionários discriminados no parágrafo único do art. 14 do CP,
a fração mínima de diminuição aplicada
in casu
para a forma tentada do crime de latrocínio
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosagem da pena, a ser reparada pela via eleita, haja vista a distância da conduta do agente em relação à consumação do crime.

Lastreado nessas premissas,
vindica a procedência do pedido revisional, para o fim de ver
reajustada ao máximo de 2/3 (dois terços) a fração redutora
pertinente à modalidade tentada do crime patrimonial.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 239672958 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 243963686 pela
improcedência
da ação revisional, referindo que o Revisionando exauriu todos os atos executórios, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo acertado, pois, o estabelecimento da fração mínima redutora de 1/3 (um terço).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de erro na escolha da fração redutora aplicada à conta da modalidade tentada dos crimes de latrocínio cometidos por
JUCILDO MARCELINO DA COSTA
nos autos n. 0013945-04.2007.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT; sendo certo, outrossim, que
tal matéria não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 110.887/2008
, consoante se vê do v. acordão disponível no documento digital de ID 239672659.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 239672658 - Pág. 2 que
a condenação ora hostilizada

transitou em julgado em
26/02/2009
.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
JUCILDO MARCELINO DA COSTA

imputando-lhe a prática por três vezes, em concurso formal, do crime previsto no

art.
157, §3º,
in fine
c/c art. 14, II, ambos do CP
, porque, no dia
1º de outubro de 2007
, por volta das 15h, em frente à residência localizada na Rua Major Severiano de Queiroz, n. 159, bairro Duque de Caxias, nesta Capital, em companhia de um comparsa não identificado

e mediante grave ameaça exercida com o emprego de um revólver Taurus calibre .38,
intencionou subtrair
a bolsa da vítima
Leonília Gomes Lopes
, que havia recém sacado uma considerável quantidade de dinheiro em um agência bancária, contexto em que a abordou na companhia do filho
Almir Teixeira Lopes Júnior
e do cunhado
Nelson Manoel Pinto
enquanto ainda se encontravam dentro do carro por ocasião da chegada ao imóvel, e porquanto a vítima demorou para entregar a bolsa, o ora requerente efetuou disparos com o revólver que empunhava, diante do que o ofendido
Nelson Manoel Pinto
desceu do automóvel e reagiu atirando com o armamento que trazia consigo, sendo certo, outrossim, que após revidar efetuando mais disparos que não atingiram as vítimas, apenas danificaram a lataria do veículo,
JUCILDO
e o comparsa fugiram sem lograr êxito na subtração, sendo posteriormente preso em posse da arma de fogo usada no crime.

Ao fim da instrução processual, o ora requerente
restou

condenado
nos termos da denúncia, com aplicação da fração mínima de 1/6 pelo concurso formal, sendo sancionado com 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena do
crime de latrocínio
em sua
terceira fase
, a douta magistrada fez incidir a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Por ser tentado reduzo-a de 1/3 totalizando
15 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa
, que torno definitiva na ausência de outras alteradoras,
a ser cumprida, inicialmente,

no regime fechado
, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a, e parágrafo 3º, do Código Penal
.”
(ID

239672661, págs. 23/24 – destaques no original)

Irresignado, o ora Revisionando alega que,
à vista do
iter criminis
percorrido e considerando a objetividade dos coeficientes fracionários dispostos no parágrafo único do art. 14 do CP,
a fração mínima de diminuição aplicada
in casu
para a forma tentada do crime de latrocínio
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosimetria da pena, a ser reparada pela via eleita, haja vista a distância da conduta do agente em relação à consumação do crime.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente, de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA BRANCA. CABÍVEL A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA DOIS TERÇOS.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
no crime de latrocínio, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

No caso em apreço, as instâncias ordinárias consignaram que o Réu tentou acionar a arma de fogo, não tendo sequer sido deflagrados os projéteis do artefato. Assim, imperiosa a alteração da fração de diminuição da sanção para o máximo legal. 2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 817413 RS 2023/0130107-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) – destaquei.

A fim de definir o
iter criminis
, o doutrinador Rogério Greco aponta-o como sendo um caminho, integrado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

“O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime.

Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Prosseguindo naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador ainda preleciona que:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a seu turno, aprovou o Enunciado Orientativo n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Em suma, portanto, consoante objetiva e bem lançada explicação do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva no voto proferido no RAC 1001363-74.2022.8.11.0091 (Terceira Câmara Criminal, DJe 29.10.2024), a qual peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“
... para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.
”

No caso em exame, resta incontroverso da própria narrativa dos fatos constante da denúncia e da sentença, que a hipótese é de tentativa branca, pois o ora Revisionando não conseguiu ferir as vítimas com os disparos efetuados, tanto que ao refutar a tese de desclassificação do latrocínio para o crime de roubo, a c. Primeira Câmara Criminal do TJMT, ainda sob a relatoria da Exma. Des.ª Shelma Lombardi de Kato, consignou no voto da Apelação Criminal n. 110.887/2008 que, embora não tenha atingido as vítimas, o Revisionando agiu no intuito de alvejá-las, só não alcançando seu intento
por erro de pontaria
,
porque seu revólver só comportava os cinco disparos que foram efetivamente perpetrados
, e/ou
pela inesperada reação da vítima

Nelson Manoel Pinto
, que sacou sua arma de fogo e revidou os tiros efetuados pelo acusado, buscando refúgio atrás de seu veículo, cuja lataria sofreu avarias pelas perfurações de projéteis de arma de fogo.

Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido considerável ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa.

Veja-se que este relator adota
a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.
Todavia, no caso em exame, a magistrada sentenciante não teceu uma linha em parte alguma da sentença para justificar a fração de diminuição adotada.

A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. Por este motivo, a tentativa de latrocínio ocorre quando o agente, com a intenção de roubar e também imbuído do dolo de matar, inicia a execução do crime mas não consegue consumar o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em tela, a despeito da maior gravidade da conduta diante do
modus operandi
empregado, e da multiplicidade de disparos de arma de fogo efetuados pelo Revisionando, nenhum projétil atingiu qualquer das vítimas, que tampouco foram feridas pelos estilhaços dos vidros do veículo avariado, cenário em que a jurisprudência dos Tribunais Superiores segue recomendando a adoção da fração máxima de diminuição pela tentativa.

Nesta toada, cito o seguinte julgado oriundo da Corte Cidadã:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO TENTADO. APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA BRANCA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com reiterados precedentes desta Corte, nas hipóteses dos crimes de latrocínio e homicídio em que não há lesão à vítima (tentativa branca ou incruenta), a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido.
2. Na hipótese,
em que pesem os disparos de arma de fogo, não houve lesões às vítimas, de modo que a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto
, isto é, na fração de 2/3 (dois terços). Precedentes.
3. Agravo regimental provido a fim de fixar o percentual máximo de redução pela tentativa, redimensionando a reprimenda do agravante para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 3 dias-multa. Estendidos os efeitos deste decisum ao corréu João Carlos de Souza Costa
.” (STJ - AgRg no HC: 734316 SP 2022/0100680-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) – destaquei.

Por conseguinte, carecendo a sentença de fundamentação concreta e idônea para a redução de pena na fração mínima, e constatando-se tratar de tentativa branca ou incruenta, cabível a almejada incidência da fração máxima de 2/3 pela tentativa perpetrada em relação aos delitos de latrocínio, a autorizar a procedência da ação revisional.

Nessas condições, estabelecida a sanção intermediária do crime de
LATROCÍNIO TENTADO
em

23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão à conta da exasperação da pena-base mediante a negativação de quase todos os vetores judiciais do art. 59 do CP, ao que se seguiu a incidência da atenuante da confissão e a aplicação da agravante da reincidência, além da imposição da majoração de 1/6 pelo concurso formal;
sobre esse patamar deve
incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços)
decorrente da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, resultando, à míngua de outras causas modificativas, na novel
pena final e definitiva
de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
04 (quatro) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se

o regime fechado
para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
b
(a contrário sensu) e §3º, do Código Penal, haja vista a quantidade de pena privativa de liberdade imposta, a reincidência do acusado e a existência de circunstâncias judiciais que o desfavorecem.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por

JUCILDO MARCELINO DA COSTA
, a fim de retificar a fração de diminuição de pena correspondente à forma tentada dos delitos de latrocínio pelo qual foi condenado definitivamente
na ação penal n.

0013945-04.2007.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do Revisionando para
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
04 (quatro) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao Juízo da Execução Penal, a fim de que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025